Tribunal: STF
Processo: AC 2639
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE SEU ACOLHIMENTO, QUANDO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE – NECESSIDADE, CONTUDO, EM TAL HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, EM RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE JUSTIFICA O PROVIMENTO, NA ESPÉCIE, COM EFEITO MODIFICATIVO, DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONSEQÜENTE REFORMA DO ACÓRDÃO QUE REFERENDOU DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE HAVIA CONCEDIDO PROVIMENTO CAUTELAR EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – INCOGNOSCIBILIDADE, CONTUDO, POR INADMISSÍVEL, DE “AGRAVO REGIMENTAL” DEDUZIDO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO PROFERIDO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.